Tribunal: TJDFT
Processo: 0736620-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. NECESSIDADE IMEDIATA DOS ALIMENTOS. DECISÃO ALTERADA.

1. O art. 13, § 2o da Lei n. 5.478/1968 prevê que, ao despachar o pedido, o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. A súmula n. 621, enuncia que: “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”. Por outro lado, o art. 4o da Lei n. 5.478/68 prevê que, "ao despachar o pedido, o juiz fixará, desde logo, alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita”

2. Do cotejo dos dispositivos legais destacados, mostra-se temerário postergar a exigência do pagamento da pensão alimentícia estabelecida de forma liminar até o momento da citação, tendo em vista a urgência da verba de subsistência para o alimentando aliada a possibilidade de o alimentante se furtar ou não ser encontrado para o ato citatório.

3. Neste contexto, a data da decisão que fixa a verba alimentar e determina a citação deve ser considerada como o termo inicial do pagamento da verba alimentar.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.